Tribunal: CARF
Processo: 13936.000002/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000002/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ESOANI PARISIO LONA CLETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS E DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas
médicas e pensão alimentícia judicial, se as respectivas despesas forem
comprovadas mediante documentos hábeis e idôneos. Despesas médicas
comprovadas com documentos hábeis e despesas com pensão parcialmente
comprovadas.
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO TRIBUTÁRIO
ELEITO.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Intimação corretamente realizada no endereço tributário eleito pelo sujeito
passivo. Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada
motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza,
podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo
Administrativo Fiscal.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DE
APRECIAÇÃO DAS PROVAS.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. A relativização da preclusão de provas apresentadas no
momento do recurso faz-se possível caso se prestem a esclarecer argumentos
anteriormente expostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
1.720,00.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000002/2007-74
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128/136), interposto contra o Acórdão 06-
29.386 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
DRJ/CTA (e-fls. 117/124) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 02/04 de
forma parcial, e completa à e-fls. 110/114) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar (código DARF 2904), relativo a dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de previdência privada e Fapi e dedução de pensão alimentícia.
2. O Acórdão combatido cancelou integralmente o crédito tributário exigido e
determinou a restituição de Imposto de Renda de R$ 949,19. A seguir reproduz-se, em sua
essência, o relatório do Acórdão combatido, por bem caracterizar a lide em tela.
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento (fls. 01/03), decorrente da revisão da sua
declaração de ajuste anual de rendimentos relativa ao exercício 2005, ano-calendário
2004, o imposto a restituir de R$ 4.285,80, originalmente pleiteado, passou para
imposto a pagar, no montante de 12.098,14.
A DESCRIÇAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 02/03) acusa a
glosa das seguintes despesas, por falta de comprovação: a) despesas médicas, no
montante de R$ 5.171,73; b) FAPI, no montante de R$ 6.963,41.
Observo que o autuado não juntou aos autos as fls. 04 em diante da Notificação (juntou
apenas as fls. 01. a 03, de um conjunto que vai de 01/06). Porém, tomando-se em conta
o valor do imposto apurado, se constata que foi glosado também o valor da pensão
alimentícia judicial declarada- de R$ 47.442,82. Essa glosa está consignada a partir das
fls. 04 da Notificação.
(...)
O contribuinte apresentou, em 05/09/2007, a impugnação de fls. 04/19, para requerer o
cancelamento parcial ou total do débito fiscal.
Para fundamentar seus pleitos, o autuado apresenta as seguintes alegações:
a) Nulidade da Notificação, por não ter sido precedida da expedição do Termo de
Intimação Fiscal. Essa omissão contrariaria os art. 4°, 7° e 8° do Decreto 70.235, de
1972 e os art. 142, 196 e 203 do Código Tributário Nacional - CTN;
b) Nulidade da Notificação por falta de intimação pessoal e formal do contribuinte. No
interregno entre a última declaração e a intimação, o contribuinte teria mudado de
endereço, fato que veio a ser informado à Receita Federal do Brasil na próxima
declaração entregue.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

Em consulta à situação de sua declaração na RFB, constatou pendência em relação à
pensão alimentícia declarada. Por nada ter recebido da RFB, tomou a iniciativa de
encaminhar ao órgão cópia dos contracheques onde constariam os valores da pensão
alimentícia debitada mensalmente.
Para sua surpresa, em data de 04/12/2006 recebeu a Notificação de Lançamento,
relativo a despesas médicas e previdência privada, nada tendo a ver com a informada
inconsistência no valor da pensão;
c) A única razão embasadora da glosa de despesas médicas fora a omissão do
impugnante no atendimento a intimação para prestar esclarecimentos. Nenhum outro
questionamento foi alegado pelo fiscal autuante, seja quanto ao valor, materialidade da
despesa, insuficiência de qualificação do médico, ausência de CPF, como comumente
ocorre nestas glosas.
Entretanto, por cautela alega que inexiste lei obrigando que pagamentos sejam
exclusivamente com cheque nominativo. Inexiste lei obrigando que seja detalhado no
recibo qual o tratamento efetuado. Desta forma, todos os recibos atendem às exigências
aplicáveis ao caso, previstas na Lei 9.250, de l995.
d) Outro excesso de exação e subjetivismo teria se materializado na glosa de despesas
com previdência privada e FAPI. Tais despesas são pagamentos feitos a Previ - Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, conforme comprova xerox de
contracheques c informe de rendimentos pagos fornecidos pelo BBR.
Para comprovar suas alegações anexa recibos de despesas médicas e comprovante de
rendimento.
Diante da persistência de dúvida se os valores discriminados no Comprovante de
Rendimentos, a título de “Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil”,
efetivamente se refeririam a despesas médicas ou com plano de saúde, foram os autos
baixado em diligência, para que se oficiasse a Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil para prestar os esclarecimentos necessários acerca dessa questão.
Em atendimento, a entidade prestou as informações, de fls. 72/73, confirmando que os
valores informados no campo Informações Complementares do Comprovante de
Rendimentos realmente destinam-se a cobertura de plano de saúde e participação em
consultas médicas do contribuinte.
É o relatório
3.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
Nulidades. lnocorrência
Cabe notar que a impugnação levanta, em preliminar, a tese de nulidade do lançamento
fundamentada em suposta falta de intimação do sujeito passivo para prestar
esclarecimentos.
Ao contrário do que diz o impugnante, inocorre neste processo hipótese de nulidade.
É interessante notar que o autuado foi intimado, sim, para prestar esclarecimentos,
porquanto transparece do anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a tomada
de tal providência por parte da fiscalização. Ocorre que a intimação via postal foi
devolvida pelos Correios e assim a unidade de atendimento da circunscrição do sujeito
passivo providenciou a intimação por meio de edital, conforme atestam os registros
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Mas para justificar a suposta ausência de intimação, o impugnante faz as seguintes
afirmações: Ocorreu, insigne, culto e imparcial julgador, que primeiro este
contribuinte, no interregno entre a última declaração e a tentativa de notificação...
MUDOU DE ENDEREÇO, de União da Vitória... para Município de Porto União... E,
COMO HABITUAL, USO, COSTUME, PÚBLICO E NOTÓRIO, A ATUALIZAÇÃO
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

FAZ-SE SEMPRE NO PREENCHIMENTO DA PRÓXIMA DECLARAÇÃO, fato este
que OCORREU e que poderá ser comprovado pelo simples confronto da Declaração do
ano base da notificação com a superveniente
Pois bem, confrontando a Declaração do ano base da notificação com a superveniente,
como requer o impugnante, ou seja, do ano calendário 2004 - exercício 2005 com a do
ano calendário 2005 - exercício 2006 (este último é o mesmo ano da Notificação de
Lançamento) constatei que não é verdade o que afirma a impugnação, posto que o
endereço aposto na declaração superveniente é o mesmo da declaração do exercício
anterior.
Além do mais, a própria Notificação de Lançamento foi recebida pelo próprio autuado,
em 04/12/2006, no mesmo endereço constante de .ambas as declarações, ou seja, R. Dr.
Cruz Machado, 205 - Casa - Centro - União da Vitória.
Tais fatos comprovam que entre a entrega da declaração de ajuste anual dos exercício de
2005 e de 2006 não houve alteração de endereço, tal como constou do argumento
utilizado pelo impugnante. Deste modo, inexistindo o motivo alegado para a falta de
intimação via postal, verificou-se perfeitamente legal a intimação por meio de edital.
Desta forma, não há que se falar em nulidade do lançamento motivado na suposta falta
de intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
Glosa da Pensão Alimentícia Judicial. Matéria não impugnada
Observo, de início, que o autuado anexou aos autos apenas parte da Notificação de
Lançamento. Veja-se que ela vai de fls. 01 a 06. No entanto, juntou apenas as fls. 01 a
03, enquanto que a impugnação reporta-se aos fatos descritos somente nessas folhas.
Esta observação se faz necessária, uma vez que não foi impugnada formalmente a glosa
da pensão judicial, que se encontra descrita na fl. 4 da Notificação.
Contudo, o imposto suplementar lançado, de R$ 12.098,14, é resultado não só da glosa
de despesas médicas e previdência privada mas também da pensão alimentícia.
Veja-se como a impugnação abordou essa questão:
3.11- Em razão da situação genérica de suposta “INCONSISTÊNCIA NO
VALOR DA PE/VSÃO". NO PRIMEIRO momento, revisou sua declaração e
como fora declarado nos anos anteriores. NÃO constatou nenhuma
irregularidade e entendeu que como estava em processamento, AGUARDARIA
eventual pedido de escIarecimento da SRF. já que a INCONSISTÊNCIA
INDICADA NO SITE DA SRF não ESPECIFICAVA QUAL SERIA A
IRREGULARIDADE NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA.
3.12- Em 16/11/06 como passaraM-se mais de seis meses da primeira suposta
inconsistência e nada fora recebido da Receita. resolveu ANTECIPAR-SE E
ENVIOU. PARA A RECEITA FEDERAL. COPIA DOS CONTRA-CHEQUES
ONDE CONSTAM OS VALORES DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA
MENSALMENTE. cf prova xerox de Correspondência PROTOCOLADA
DIRETAMENTE NA ARF local. em data de 16/11/2006. ora anexa!!
3.13- Ainda. por precaução. acessou o sitio da SRF e OBTEVE UMA
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS
E DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, na qual. obviamente CONSTOU INEXISTIR
IRREGULARIDADE ALGUMA CONTRA O CONTRIBUINTE.!!
3.14- Porem. para surpresa deste Contribuinte. em 04/12/06 foi surpreendido
com a Notificação de Glosa e Lançamentos de Débitos. relativos a despesas
medicas e previdência privada, nada tendo a ver com a informada
“inconsistência no valor da pensão”, que ora impugnamos:
Denota-se da impugnação evidente equívoco do impugnante ao examinar a Notificação
de Lançamento, uma vez que o lançamento tem, sim, tudo a ver também com a
inconsistência no valor da pensão.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

- Mas ainda que não tenha sido impugnada, o Comprovante de Rendimentos pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte juntado a fls. 56 pelo impugnante comprova o
direito à dedução da pensão, porquanto esse formulário indica o pagamento a esse título
no montante de R$ 37.029,70. Além disto, o campo Informações Complementares do
formulário informa a beneficiária desse rendimento como sendo Elvira Schmitt Cleto –
CPF 021.042.419-28.
Além do mais, o valor acima mencionado encontra-se declarado em Dirf pela fonte
pagadora, na coluna “Deduções”, somado ao valor das contribuições feitas ao FAPI.
Ressalte-se, mais, que o exato montante da pensão foi levado a tributação pela sua
beneficiária, na declaração de rendimentos do exercício de 2005, como renda recebida
do ora impugnante.
Diante dos elementos de provas aqui mencionados, vê-se que o impugnante detinha o
direito a dedução ora examinada, porém, não na importância que informara em sua
declaração de ajuste anual, de R$ 47.442,82. Na verdade, o valor correto é aquele que
consta tanto da Dirf como do seu Comprovante de Rendimentos, de R$ 37.029,70.
Dessa forma, constatado esse direito, embora o autuado não tenha impugnado essa
glosa, entendo que por medida de justiça deva ser restabelecida, de ofício, a dedução da
pensão alimentícia. Adoto como fundamento para essa revisão o art. 29, do Decreto
70.235, de 1972 (Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção... ), o art. 149, do CTN (revisão de ofício do lançamento), e
subsidiariamente no art. 53, da Lei 9.784, de 1999 (A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos).
Assim, meu voto, neste tópico, e pelo restabelecimento da dedução de R$ 37.029,70,
como consta dos elementos acima mencionados.
Glosa de FAPI. Restabelecimento do valor declarado.
Já se disse, a fls. 56, o contribuinte anexou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Vê-se desse documento, no campo Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto
Retido na Fonte, a título de previdência privada-ou FAPI, o valor de R$ 6.963,41. Essa
prova, emitida pela própria fonte pagadora, é suficiente para comprovação das despesas
realizadas a esse título.
Observe-se, também, como já disse em tópico anterior, esse valor encontra-se
informado em Dirf, somado à pensão alimentícia. Assim, entendo que deve ser
restabelecida a dedução respectiva.
Despesas médicas
Com relação às despesas médicas, verifico que o contribuinte deduziu R$ 5.171,73 a
esse título na sua declaração de ajuste anual, que foram glosados exclusivamente por
falta de comprovação.
Agora, em sua impugnação anexou documentos nesse montante.
De plano, deve-se admitir a dedução de R$ 3.236,07 mais R$ 165,66, porquanto se
encontram discriminados no próprio Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
Isto porque, diante da persistência de dúvida se esses valores constantes do
Comprovante de Rendimentos efetivamente se refeririam a despesas médicas ou com
plano de saúde, foram os autos baixado em diligência, para que se oficiasse a Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para prestar os esclarecimentos
necessários acerca dessa questão.
Em atendimento, a entidade prestou as informações de fls. 72/73, de onde se pode
extrair a convicção de. que os valores informados no campo Informações
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

Complementares do Comprovante de Rendimentos realmente destinam-se a cobertura
de plano de saúde e participação em consultas médicas do contribuinte.
Desse modo, há que se restabelecer a dedução glosada.
No tocante às demais despesas medicas, não tem razão o impugnante em suas
alegações. As glosas devem ser mantidas em parte, porquanto apenas um recibo atende
aos requisitos das normas vigentes.
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito a dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação ou justificação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Mais os pagamentos devem ser especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no
CNPJ do profissional ou da clínica ou entidade hospitalar que recebeu.
(...).
Nesse passo, não podem ser acatados os recibos e notas fiscais que não indiquem o
nome do beneficiário do serviço ou tratamento. E nessa situação encontram-se os
recibos de fls. 49/5l, no montante de R$ 1.500,00, emitidos por Mauro F. Roman, c de
fls. 52/53, no montante de R$ 220,00, emitidos por Alberto Aurélio Posenatto. Assim,
deixo de admitir a dedução acima especificada, no montante de R$ l.720,00.
Já, o recibo de R$ 50,00 de fls. 54, atende precisamente aos requisitos legais, porquanto,
além de outros dados, indica o tratamento realizado, o pagador da despesa e o
beneficiário do tratamento.
Assim, há que se restabelecer o total de R$ 3.451,73.
Com isto o crédito lançado fica retificado, (...):
(...)
Em face do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, cancelando, porém,
integralmente, o crédito tributário exigido. Desta decisão restará o IR a restituir de R$
949,19, cujo exame compete a unidade da RFB da circunscrição do contribuinte.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- esclarece que almeja recorrer da parte desfavorável do Acórdão combatido,
defende a tempestividade de seu recurso e apresenta breve histórico dos fatos;
- insiste na nulidade da notificação por falta de sua intimação pessoal e formal
para prestar esclarecimentos antes do lançamento, sustentando que mudou de endereço, que
sofrendo diversas intervenções cirúrgicas ocorreu comprometimento de sua capacidade mental
(declaração ora anexada) e apesar disso alterou o endereço na Declaração “ano base 2006”;
- sustenta que após consulta ao site da RFB, onde o andamento de sua Declaração
acusava inconsistência inespecífica, aguardou pedido de esclarecimento, que não ocorrido, optou
por enviar cópias de seus contracheques para esclarecimento dos pagamentos de pensão
efetuados;
- indica que obteve CND pelo site, inexistindo irregularidade, mas mesmo assim
foi notificado, “nada tendo a ver com a informada “inconsistência no valor da pensão”, que ora
impugnamos;”
- quanto ao mérito, defende que o valor da pensão alimentícia paga à Sra. Elvira
Schmitt Cleto glosado pela DRJ, de R$ 10.413,12, corresponde ao quinhão pago não por
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

desconto de sua aposentadoria do INSS, mas sim pela PREVI – Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, cf declaração desta pagadora ora anexa, a fim de reverter a
glosa efetuada;
- em defesa da manutenção das deduções de despesas médicas com glosa mantida
pela DRJ, no total de R$ 1.720,00, apresenta o seguinte quadro explicativo, juntando novos
documentos, a fim de sustentar seu entendimento de cabimento da dedução:

- sustenta que esses valores já estão sendo tributados nos rendimentos dos
emitentes dos recibos, o que caracteriza bitributação ao não permitir sua dedução em sua
declaração; e
- destaca que não existe lei obrigando pagamentos exclusivamente com cheque
nominativo nem obrigando detalhamento no recibo do tratamento efetuado.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento do Recurso, com a reforma parcial do
Acórdão recorrido na parte que lhe é desfavorável, com o consequente cancelamento total ou
parcial do débito fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Quanto às alegações preliminares do contribuinte de que não foi devidamente
intimado para prestar esclarecimentos antes do lançamento da Notificação, de pronto deve ser
ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo
sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97) (grifei)
9. Assim sendo, cabe ao contribuinte proceder à atualização de seu endereço com
a brevidade e a diligência necessárias, sendo que a Receita oferece diversos modos alternativos
para atualização do endereço cadastral, presencial ou remotamente, de forma imediata, além da
entrega da Declaração de Ajuste Anual no exercício seguinte à ocorrência.
10. O argumento exposto pelo contribuinte que teria corrigido o endereço no
exercício seguinte ao ora em lide através da entrega da DAA também não se sustenta, como já
ricamente detalhado pela DRJ, e conforme excerto de seu voto a seguir colacionado, uma vez
que não foi procedida tal atualização:
(...)
Pois bem, confrontando a Declaração do ano base da notificação com a superveniente,
como requer o impugnante, ou seja, do ano calendário 2004 - exercício 2005 com a do
ano calendário 2005 - exercício 2006 (este último é o mesmo ano da Notificação de
Lançamento) constatei que não é verdade o que afirma a impugnação, posto que o
endereço aposto na declaração superveniente é o mesmo da declaração do exercício
anterior.
Além do mais, a própria Notificação de Lançamento foi recebida pelo próprio autuado,
em 04/12/2006, no mesmo endereço constante de .ambas as declarações, ou seja, R. Dr.
Cruz Machado, 205 - Casa - Centro - União da Vitória.
Tais fatos comprovam que entre a entrega da declaração de ajuste anual dos exercício de
2005 e de 2006 não houve alteração de endereço, tal como constou do argumento
utilizado pelo impugnante.(...).
(...)
11. Além da ciência da Notificação de Lançamento, cf. e-fls. 71, verifica-se que
outra ciência foi realizada no endereço de onde o contribuinte alega ter se mudado, em data
posterior, como a ciência do Acórdão combatido, cf. AR de e-fls. 127, e há recebimento atestado
e o contribuinte manifestou-se dentro do prazo legal, interpondo seu Recurso, o que demonstra
que foi devidamente cientificado mesmo em tal endereço.
12. Destaque-se ainda que não é indispensável a intimação para prestar
esclarecimentos acerca do tema objeto de lançamento, uma vez que a Receita Federal já
disponha de todos os dados necessários para a lavratura ( caput do Artigo 844 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99). Cabível no caso também a apresentação da Súmula 46 deste
CARF (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sumula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
13. Apesar da desnecessidade de intimação para prestar esclarecimentos, registre-
se ainda que, conforme esclarecido pela DRJ, a respectiva “intimação via postal foi devolvida
pelos Correios e assim a unidade de atendimento da circunscrição do sujeito passivo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

providenciou a intimação por meio de edital, conforme atestam os registros constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil”.
14. Esclareça-se que a obtenção de uma Certidão Negativa apenas esclarece que,
naquele momento, não há débitos em aberto ou em execução contra o contribuinte, e não que não
haja débitos em análise pela Malha do Imposto de Renda, em fase de constituição ou em análise
de impugnação/recurso, portanto a Certidão obtida pelo contribuinte e anexada às e-fls. 63 dos
autos não indica, ao contrário do que o contribuinte pretende, que não houvessem dados em sua
declaração exercício 2005 em desacordo com os parâmetros de Malha e sob análise Fiscal.
15. Verificando a Notificação de Lançamento presente neste processo, constata-se
a presença de todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972 e,
concomitantemente, a ausência de qualquer situação de nulidade prevista art. 59 do mesmo
Decreto, o que permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito ao contraditório e impugnar o
lançamento efetuado, nos termos do disposto no art. 14 do mesmo diploma legal. Atendido ao
princípio da legalidade, observados foram, por consequência, os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
16. Ademais, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas
no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio (art. 60 do PAF). Portanto, nada há que justifique a declaração de nulidade do
lançamento ou de qualquer ato contido na presente lide, e afastada resta a alegação recursal
preliminar nesse sentido.
17. Ainda antes de se apreciar o mérito, destaque-se que o interessado apresentou
novos documentos nesta fase Recursal na busca de justificar suas deduções glosadas. O processo
administrativo é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, as
provas pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas
hipóteses do § 4o, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)

18. Entendo que tal instituto pode ser relativizado no caso em pauta, com base no
acima citado § 4o, do Artigo 16, com o exame das novas provas carreadas ao autos neste
momento, junto com seus argumentos recursais, uma vez que as mesmas prestam-se a
fundamentar e esclarecer argumentos já apresentados na fase impugnatória, e serão então
apreciados, conforme exposto a seguir no presente voto.
19. Um último destaque seja feito ainda antes de se adentrar ao mérito da lide.
Não se deixe de observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
20. Com isso, fica claro que decisões administrativas ou mesmo judiciais que
venham a ser suscitadas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas por este Conselho, nem são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
21. Adentrando ao mérito, e apreciando a legislação cabível neste contencioso,
lembre-se que a definição da base de cálculo do IRPF, bem assim a possibilidade de dedução de
despesas relativas à prestação de serviços médicos, odontológicos e de fisioterapia têm como
base o inciso I, a alínea “a” do inciso II e os incisos I a III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, e a possibilidade de dedução de pensão alimentícia conforme alínea “f”
do mesmo inciso II, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...] (Grifei)
22. O caput e os §§ 1o e 2o do art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos, nos termos dos §§ 3o a 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabelecem a necessidade de comprovação das despesas deduzidas da base de cálculo do IRPF e
a possibilidade de glosa de deduções indevidas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).(Grifei)
23. Ainda de acordo com os normativos cotejados, a autoridade administrativa
pode, a seu juízo, exigir a comprovação ou justificação das despesas objeto de dedução com o
fim de verificar sua efetiva ocorrência e o atendimento dos requisitos prescritos em lei e, caso o
pagamento dessas despesas não restem comprovados ou verifiquem-se ausentes outras condições
legalmente estabelecidas, as deduções serão glosadas por meio do lançamento respectivo.
24. Em face dos dispositivos legais sob comento, a DRJ manteve a glosa das
despesas médicas por entender que não podem ser acatados os recibos e notas fiscais que não
indiquem o nome do beneficiário do serviço ou tratamento, apontando os recibos de e-fls. 55/57,
no montante de R$ 1.500,00, emitidos por Mauro F. Roman, e de e-fls. 58/59, no montante de
R$ 220,00, emitidos por Alberto Aurélio Posenatto.
25. Mas tendo em vista as declarações de e-fls. 149/150, que conheço
relativizando o instituto da preclusão, as informações necessárias para sanear a comprovação dos
valores de despesas médicas dispendidos estão presentes, cabendo então a reversão da glosa de
despesas médicas no montante de R$ 1.720,00 mantido pelo Acórdão de piso.
26. Ressalto apenas quem mesmo mantida a glosa não seria caso de bitributação,
pois a tributação dos rendimentos de prestador de serviço não se confundem com o direito a
dedução de pagamentos efetuados do tomador, sendo institutos tributários completamente
díspares, e que o detalhamento dos comprovantes emitidos tem sim previsão legal, cf. excertos
legais da lei 9.250/95 acima transcritos.
27. Já quanto à despesa com pensão judicial pretendida, no valor glosado
remanescente de R$ 10.413,12, inicialmente relembre-se que a DRJ considerou, em principio, tal
matéria como não impugnada, tomando por incompleta sua impugnação no tema, mas a mesma
DRJ aprecia a matéria fundamentando-se no art. 29, do Decreto 70.235, de 1972 , no art. 149, do
CTN e no art. 53, da Lei 9.784, de 1999.
28. Dessa forma, assunto apreciado na decisão de piso, entende-se também que o
mesmo deve ser apreciado em sede recursal, onde o interessado inova apresentando os
documentos de 137/139, examindados neste momento relativizando a preclusão. Mas o caso é
que os novos documentos tratam de troca de mensagens eletrônicas entre o contribuinte e a
PREVI e uma declaração informal desta última tecendo comentários sobre suas operações de
pagamento de pensão judicial. Considera-se que são apenas documentos informativos inter
partes, sem rigor formal, e que não comprovam o efetivo pagamento das parcelas pretendidas de
pensão judicial que somariam os R$ 10.413,12 que o contribuinte almeja deduzir.
29. Dessa forma, na importância informada em declaração de ajuste anual, de R$
47.442,82, permanece incabível. Como já sustentado pela DRJ, “o valor correto é aquele que
consta tanto da Dirf como do seu Comprovante de Rendimentos, de R$ 37.029,70.”, e a glosa de
R$ 10.413,12 deve ser mantida por falta de comprovação documental pertinente.
30. Portanto, verifica-se que não há nulidade da Notificação de Lançamento, que
deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia judicial e que é possível o restabelecimento da
dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.720,00.
Conclusão
31. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.720,00.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000002/2007-74

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital